Tribunal: STJ
Processo: 0848730-87.2015.8.20.5001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2063826 - RN(2023/0103692-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADORA
: MARICÉU MARINHO DE OLIVEIRA - RN000986
AGRAVADO
: FAN - DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
ADVOGADOS
: PATRÍCIA FREIRE CALDAS HERÁCLIO DO RÊGO RODRIGUES
DIAS - PE021146
RAISSA ANDRADE DE MELLO - PE030186
ARNALDO RODRIGUES DA SILVA NETO - PE017762
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA.
DECLARAÇÃO
DO
DIREITO
À
COMPENSAÇÃO.
INDÉBITO
RECOLHIDO
ANTERIORMENTE À IMPETRAÇÃO NÃO PRESCRITO.
APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
1. O reconhecimento judicial do direito à compensação de valores
indevidamente recolhidos antes da impetração do mandado de
segurança, desde que não atingidos pela prescrição, não configura
atribuição de efeitos patrimoniais pretéritos vedados pela Súmula
271 do STF. Isso porque não há determinação de valores
específicos a serem restituídos, tampouco provimento condenatório
contra a Fazenda Pública, cabendo ao contribuinte e ao Fisco a
apuração administrativa dos créditos, conforme o direito
reconhecido judicialmente. Precedente:
rel.
EREsp 1770495/RS,
Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 17/12/2021.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026 09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA54228177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:41
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: c74e0870-fed8-4d10-a06f-769d2c5df0fe

Brasília,
.
18 de fevereiro de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54228177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:41
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: c74e0870-fed8-4d10-a06f-769d2c5df0fe

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2063826 - RN (2023/0103692-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADORA : MARICÉU MARINHO DE OLIVEIRA - RN000986
AGRAVADO
: FAN - DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
ADVOGADOS
: PATRÍCIA
FREIRE
CALDAS
HERÁCLIO
DO
RÊGO
RODRIGUES DIAS - PE021146
RAISSA ANDRADE DE MELLO - PE030186
ARNALDO RODRIGUES DA SILVA NETO - PE017762
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA.
DECLARAÇÃO
DO
DIREITO
À
COMPENSAÇÃO. INDÉBITO RECOLHIDO ANTERIORMENTE
À IMPETRAÇÃO NÃO PRESCRITO. APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
1. O reconhecimento judicial do direito à compensação de valores
indevidamente recolhidos antes da impetração do mandado de
segurança, desde que não atingidos pela prescrição, não configura
atribuição de efeitos patrimoniais pretéritos vedados pela Súmula 271
do STF. Isso porque não há determinação de valores específicos a
serem restituídos, tampouco provimento condenatório contra a
Fazenda Pública, cabendo ao contribuinte e ao Fisco a apuração
administrativa dos créditos, conforme o direito reconhecido
judicialmente. Precedente:
rel. Min. Gurgel de
EREsp 1770495/RS,
Faria, Primeira Seção, DJe 17/12/2021.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE contra decisão de minha autoria, constante às e-STJ fls. 1.069/1.
Documento eletrônico VDA52690029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:54
Código de Controle do Documento: 7a805452-a614-4a93-a5b0-b4639df8dbce

073, na qual dei provimento ao recurso especial da empresa agravada para reconhecer o
cabimento do mandado de segurança, a fim de obter a declaração do direito à compensação
de indébito tributário recolhido antes da impetração e não alcançado pela prescrição.
Nas razões recursais (e-STJ fls. 1.081/1.089), o ente público
agravante sustenta, em síntese, que o provimento mandamental concedido implicaria a
atribuição de efeitos patrimoniais pretéritos, o que seria vedado pelas Súmulas 269 e 271
do Supremo Tribunal Federal.
A parte agravada apresentou impugnação (e-STJ fls. 1.094/1.098).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos ora deduzidos não convencem, devendo ser mantida a
decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pela
empresa agravada, que ao final pleiteia:
CONCEDER PLENAMENTE A SEGURANÇA para que seja DECLARADO o
direito líquido e certo da Impetrante a não tributação por ICMS-ST complement
ar exigida em razão da variação volumétrica ocorrida após a saída dos
combustíveis das refinarias/centrais petroquímicas, devido à variação
volumétrica advinda do aumento de temperatura acima de 20oC;
DECLARANDO, por consequência, o direito a compensação dos valores
indevidamente pagos/estornados seja por restituição, ou na forma de imediata
compensação, com o próprio ICMS devido, seja de modo próprio com o ICMS
devido quando da comercialização do AEHC - Álcool Etílico Hidratado
Combustível, seja por meio de Ofício às Refinarias e/ou Central Petroquímica
para que promova de imediato a compensação, retendo-se da Impetrante apenas a
diferença (artigos 863, 864-A do RICMS/RN, 156 Decreto Estadual 13.796/98)
dos pagamentos efetuados no último quinquênio (LC 118/05), com a aplicação
da devida correção monetária pela Taxa SELIC (
e artigos 133 e 157
Lei 9.250/95
do RICMS/RN), determinando, por fim, que a D. Autoridade Impetrada que
proceda com todos os atos necessários à efetivação da ordem.
No corpo da argumentação, a impetrante detalhou a pretensão
relativa à devolução de indébito nos seguintes termos:
5.1. Do exposto, não resta dúvida de que assiste, à Impetrante, o direito aos
créditos
relativos
aos
recolhimentos
de
ICMS-ST
“complementar”
indevidamente exigido, pela d. Autoridade Coatora, em razão da dilatação dos
Documento eletrônico VDA52690029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:54
Código de Controle do Documento: 7a805452-a614-4a93-a5b0-b4639df8dbce

produtos.
5.2. Assim, diante do recolhimento indevido, a legislação garante ao contribuinte
o direito ao aproveitamento desses valores, com correção monetária pela taxa
SELIC, confira-se:
[...]
5.3. A jurisprudência tanto do STJ como dos Tribunais onde a matéria já foi
suscitada é assente quanto ao direito à compensação tributária pela Súmula 213
do STJ e à incidência de correção monetária pela taxa SELIC dos créditos de
ICMS na hipótese dos autos, confira-se ementa de julgado recentíssimo:
[...]
5.4. Desta feita, a Impetrante requer a Vossa Excelência que declare o direito à
compensação tributária, do quinquênio (LC 118/05), com correção pela SELIC
(RICMS/RN + Lei Estadual n. 6.968/1996).
Por ocasião do julgamento da apelação, a Corte estadual, com base
no entendimento consolidado nas Súmulas 269 e 271 do STF, indeferiu integralmente o
pedido de repetição de indébito. Entendeu que o acolhimento da pretensão implicaria a
atribuição indevida de efeitos patrimoniais retroativos ao provimento mandamental.
Confira-se:
Cinge-se o mérito do apelo à analise da possibilidade de compensação/
restituição dos valores pagos pela impetrante a título de ICMS-ST complementar.
No que se refere ao pedido compensação e/ou restituição dos valores
indevidamente pagos a título de ICMS/ST complementar, este não deve
prosperar, uma vez que a utilização do Mandado de Segurança com evidente
caráter de Ação de Cobrança é expressamente vedado pelas Súmulas no 269 e no
271 do Supremo Tribunal Federal, devendo o pagamento retroativo de
importâncias eventualmente devidas pela Administração ser reclamado
administrativamente ou pela via judicial própria.
Pois bem.
Nos termos da orientação consolidada na Súmula 213 do STJ, “o
mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à
compensação tributária”.
Ao apreciar o Tema 118, a Primeira Seção do STJ firmou
entendimento de que, “tratando-se de mandado de segurança impetrado com vistas à
declaração do direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da
ilegalidade ou inconstitucionalidade da anterior exigência da exação,
independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a
comprovação cabal de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que
Documento eletrônico VDA52690029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:54
Código de Controle do Documento: 7a805452-a614-4a93-a5b0-b4639df8dbce

os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera
administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação
pelo Fisco”.
Na mesma linha interpretativa, o Colegiado posteriormente
pacificou o entendimento de que “o reconhecimento do direito à compensação de
eventuais indébitos recolhidos anteriormente à impetração, ainda não atingidos pela
prescrição, não implica produção de efeitos pretéritos vedados pela Súmula 271 do STF,
uma vez que não há quantificação dos créditos a compensar, tampouco provimento
condenatório em desfavor da Fazenda Pública à devolução de valores determinados,
que deverão ser apurados posteriormente pelo contribuinte e pelo Fisco, na esfera
administrativa, conforme o direito judicialmente reconhecido ao impetrante” (
de minha relatoria, DJe
.
EREsp 1770495/RS,
17/12/2021)
Cumpre, contudo, ressalvar que, nos termos do
do CTN, o
art. 170
exercício do direito à compensação tributária está condicionado à existência de lei
específica que autorize o encontro de contas pretendido.
Registre-se, ainda, que as Turmas de Direito Público deste
Tribunal decidiam que “o mandado de segurança é via adequada para declarar o direito
à compensação ou à restituição de indébito tributário pretérito não atingido pela
prescrição. Em ambos os casos, concedida a ordem, os pedidos devem ser formulados
na esfera administrativa, sendo inviável a via do precatório, sob pena de conferir
indevidos efeitos retroativos ao
” (AgInt no AgInt no
mandamus
AREsp 2165455/SP,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
19/6/2023,
. No mesmo sentido: AgInt no AgInt no
de minha
27/6/2023)
AREsp 2073298/DF,
relatoria, Primeira Turma, julgado em
DJe
29/8/2022,
15/9/2022.
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1420691,
firmou entendimento de que “não se mostra admissível a restituição administrativa do
indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime
constitucional de precatórios, nos termos do
da Constituição Federal” (Tema
art. 100
1.262 do STF).
Diante disso, conclui-se pela necessidade de reforma do acórdão
recorrido, para o fim de reconhecer que o mandado de segurança é adequado para obter
a declaração do direito à compensação administrativa do indébito anterior à impetração
não atingido pela prescrição.
Documento eletrônico VDA52690029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:54
Código de Controle do Documento: 7a805452-a614-4a93-a5b0-b4639df8dbce

Por fim, embora não merecedor de acolhimento, tenho que o presente
inconformismo não representa interposição de agravo interno manifestamente inadmissível
ou improcedente, a ensejar, por decisão unânime do Colegiado, a multa processual prevista
no § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52690029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:54
Código de Controle do Documento: 7a805452-a614-4a93-a5b0-b4639df8dbce

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.063.826 / RN
Número Registro: 2023/0103692-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08487308720158205001 8487308720158205001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FAN - DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
ADVOGADOS
: PATRÍCIA FREIRE CALDAS HERÁCLIO DO RÊGO RODRIGUES
DIAS - PE021146
RAISSA ANDRADE DE MELLO - PE030186
ARNALDO RODRIGUES DA SILVA NETO - PE017762
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADORA : MARICÉU MARINHO DE OLIVEIRA - RN000986
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADORA : MARICÉU MARINHO DE OLIVEIRA - RN000986
AGRAVADO
: FAN - DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
ADVOGADOS
: PATRÍCIA FREIRE CALDAS HERÁCLIO DO RÊGO RODRIGUES
Documento eletrônico VDA54009303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:06:46
Código de Controle do Documento: 447d5d9a-e510-4393-8176-2ccb9f68e95b

DIAS - PE021146
RAISSA ANDRADE DE MELLO - PE030186
ARNALDO RODRIGUES DA SILVA NETO - PE017762
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:06:46
Código de Controle do Documento: 447d5d9a-e510-4393-8176-2ccb9f68e95b